Tribunal: STF
Processo: RE 397000
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRARIEDADE À PRECEDENTE DO SUPREMO – TETO REMUNERATÓRIO – VANTAGENS PESSOAIS – EXCLUSÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N º 14 . No cálculo do teto remuneratório não se incluem as vantagens pessoais. Precedente: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 14, relatado no Pleno pelo ministro Célio Borja, publicado no Diário de Justiça de 31 de setembro de 1989.